Tribunal: TJSP
Processo: 2093266-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Determinação de custeio de honorários de perito ao executado. Impossibilidade de se aplicar a tese definida pelo c. stj, no resp 127.466-6/sc, pela sistemática dos recursos repetitivos. Ainda que os autores sejam beneficiários da justiça gratuita, a solução que se mostra adequada é o julgador, com a aquiescência do perito

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Duplicata. Determinação de custeio de honorários de perito ao executado. Impossibilidade de se aplicar a tese definida pelo c. stj, no resp 127.466-6/sc, pela sistemática dos recursos repetitivos. Ainda que os autores sejam beneficiários da justiça gratuita, a solução que se mostra adequada é o julgador, com a aquiescência do perito nomeado, autorizar o pagamento de sua remuneração ao final da lide, ou, na impossibilidade, impor a execução da diligência a órgão público que disponha de técnico capaz de realizá-la, ou ainda valer-se dos recursos disponíveis do Fundo de Assistência Judiciária da Procuradoria Geral do Estado. Necessidade de que seja afastada a imposição de pagamento, a agravante, dos custo total das despesas periciais, com a aplicação dos artigos 95, § 3o e 429, inciso I, ambos do CPC.
Recurso provido.